Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704733-38.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIS SEVERINO DE ARAUJO, HERCILIO DE FAVERI NETO, JOAO VIEIRA LOURENCO JUNIOR, LUZIO PEREIRA DA COSTA, RODRIGO MORATO JAIME DE MORAES APELADO: HERCILIO DE FAVERI NETO, LUZIO PEREIRA DA COSTA, JOAO VIEIRA LOURENCO JUNIOR, RODRIGO MORATO JAIME DE MORAES, JOSE LUIS SEVERINO DE ARAUJO D E S P A C H O Os réus/reconvintes HERCÍLIO DE FAVERI NETO, LUZIO PEREIRA DA COSTA, JOÃO VIEIRA LOURENÇO JUNIOR e RODRIGO MORATO JAIME DE MORAES pugnaram pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da Gratuidade de Justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Assim, intimem-se os Apelantes para: a) juntar contracheque atualizado ou comprovante salarial, b) juntar cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários da conta usualmente utilizada; c) última Declaração de Rendimentos de forma completa e não apenas o recibo. Tendo em vista, ainda, o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator no artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se os recorrentes sobre a eficácia ex nunc de eventual deferimento de gratuidade judiciária, não sendo possível a retroatividade para alcançar atos processuais, em especial, despesas fixadas durante o curso do processo de conhecimento, conforme remansoso entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1403383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). Prazo: 10 (dez) dias, ante a pluralidade de réus. Desembargador Eustáquio de Castro Relator